Tribunal: TJDFT
Processo: 0012996-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012996-20.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Esta Presidência (IDs 14647772 e 14647781) indeferiu o processamento do recurso especial e deferiu o processamento do apelo extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Não houve impugnação ao indeferimento do especial. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que os assuntos versados no apelo extraordinário correspondem aos Temas 435 (AI 842.063/RS) e 792 (RE 729.107/DF), da sistemática da repercussão geral (IDs 14647785 e 14647788). As ementas dos paradigmas são as seguintes: TEMA 435: Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. (AI 842.063/RS, Relator MINISTRO PRESIDENTE, DJe 2/9/2011). TEMA 792: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729.107/DF, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). No que tange ao Tema 792, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14647698): 4 – A Lei Distrital no 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nesse ponto. Por outro lado, considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 842.063 (Tema 435), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014